Tribunal: TJDFT
Processo: 0750143-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750143-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J N AUTO PECAS EIRELI, JUVENAL NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão (ID 254235712) proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução ajuizada em desfavor de JN AUTO PECAS EIRELI e JUVENAL NOGUEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF) para obtenção de informações sobre saldos de FGTS, PIS e Abono Salarial em nome do executado. Em suas razões (ID 78387407), sustenta que: 1) não obteve êxito em localizar bens passíveis de penhora após diversas tentativas; 2) o indeferimento impede a satisfação do débito e contraria o princípio da máxima efetividade da execução; 3) a expedição do ofício possui natureza meramente informativa e constitui diligência não invasiva para conhecer a real situação econômica do executado e evitar a eternização da execução; 4) a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, admite a expedição de ofícios para obtenção de informações, mesmo que os valores sejam, em princípio, impenhoráveis. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (CEF). No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 78391477). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No caso, o conteúdo é negativo. Houve o indeferimento do pedido do recorrente. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. O retorno dos autos ao arquivo provisório, expressamente determinado na decisão agravada, não configura risco de dano irreparável. O processo pode ser desarquivado a qualquer momento para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Assim, não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator